Tribunal: STF
Processo: Rcl 32065
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A União assevera haver o Juízo da Vigésima Oitava Vara do Juizado Especial Federal de Belo Horizonte, no processo nº 0052088-03.2017.4.01.3800, desrespeitado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo.
    Narra que Carlos Geraldo Teixeira, magistrado federal, ajuizou contra si ação visando o reconhecimento do direito à conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, levando em conta o disposto no artigo 220, § 3º, da Lei Complementar nº 75/1993 e a alegada simetria constitucional entre membros do Judiciário e do Ministério Público Federal. Diz do deferimento, pelo Juízo, do pleito de tutela provisória. Frisa a subsequente declaração de procedência do pedido e a confirmação da liminar, considerado o princípio da isonomia. 
    Sustenta violado o paradigma, enfatizando que, com apontada base no aludido princípio, acabou assegurada a membro do Judiciário vantagem exclusiva dos integrantes do Ministério Público. Argumenta que o Órgão reclamado atuou como legislador positivo, incorrendo em contrariedade ao verbete vinculante nº 37, o qual, conforme aduz, engloba não apenas vencimentos mas também verbas de caráter indenizatório. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado. Busca a cassação do ato.
    Vossa Excelência, em 11 de outubro de 2018, deferiu a liminar.
    O Juízo, em informações, relata o histórico processual.
    Carlos Geraldo Teixeira não apresentou contestação, conforme certidão de 12 de março de 2019.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Ressalta que o pronunciamento atacado não se encontra lastreado no princípio da isonomia, mas na simetria entre os regimes da magistratura e do Ministério Público. Salienta aplicável o artigo 129, § 4º, da Carta da República. Menciona a pendência de apreciação da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.822, da relatoria de Vossa Excelência, e a admissão da repercussão geral nos recursos extraordinários nº 986.646 e 1.059.466, acerca da matéria em discussão na origem, nos quais determinada a suspensão de todas as demandas pendentes.
    2. No tocante ao alegado pelo Ministério Público Federal, a par de os recursos extraordinários nº 1.059.466 e 968.646 – Temas nº 966 e 976 – versarem questões distintas da debatida na espécie, concernentes ao pagamento de licença-prêmio e diárias a magistrados, a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil não alcança demandas em curso no Supremo. Além de diverso o tema veiculado na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.822/PE, a tramitação de processo objetivo não implica a paralisação de processos outros neste Tribunal.
    O Órgão reclamado, ao levar em conta o tratamento simétrico no tocante a vantagens funcionais, valeu-se do princípio isonômico, mesmo implicitamente, para reconhecer o direito do interessado à conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, considerados o disposto no artigo 220, § 3º, da Lei Complementar nº 75/1993 e o regime jurídico dos integrantes da carreira do Ministério Público da União. Incorreu em ofensa ao enunciado vinculante nº 37, no que alterada, na via judicial e sem respaldo em lei, a remuneração de servidor – gênero. Não cabe potencializar o alcance do artigo 129, § 4º, da Constituição Federal e a distinção entre agentes e servidores públicos, quanto ao campo de abrangência do mencionado verbete, para daí concluir haver base normativa a dispensar a atuação do legislador ordinário relativamente à previsão de satisfação da parcela.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Oitava Vara do Juizado Especial Federal de Belo Horizonte, no processo nº 0052088-03.2017.4.01.3800.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator